Tribunal: TJSP
Processo: 2090744-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que declarou que o crédito objeto da presente demanda não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora e deferiu o bloqueio de ativos financeiros da parte executada. Insurgência desta. Cabimento em parte. Crédito 'sub judice' que é extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Decisão que declarou que o crédito objeto da presente demanda não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial da devedora e deferiu o bloqueio de ativos financeiros da parte executada. Insurgência desta. Cabimento em parte. Crédito 'sub judice' que é extraconcursal, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial. Constrição mantida. Juízo em que tramita a ação executiva de créditos extraconcursais que é competente para análise e efetivação de eventuais constrições sobre o patrimônio da parte executada, procedendo-se apenas à comunicação do d. Juízo recuperacional. Determinação de expedição de ofício ao d. Juízo da recuperação judicial com vistas a verificar a essencialidade dos bens penhorados para a recuperação judicial da executada. Rejeição do pedido de condenação da parte agravante por ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 77 do CPC. Recurso provido em parte.